Tribunal: TJES
Processo: 5006986-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006986-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO SANTOS GOUVEA
RECORRIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006986-71.2024.8.08.0024

RECORRENTE
S
:
SOROCRED – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA

RECORRID
OS
:
BRENO SANTOS GOUVEA; L P MOVEIS LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. COMPRA NÃO FINALIZADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO INTERMEDIADA POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. INEXISTÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. IMPROVIMENTO DO
S
RECURSO
S
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da parte
SOROCRED – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
em Id. 13281236.

Recurso Inominado da parte
BRASIL CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA
em Id. 13281243.

O autor apresentou contrarrazões (Id. 13281251) e está assistido por advogado desde o início da lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do
s Recurso s Inominado s interposto s (Id.
13319173
), eis que preenche
m
seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo
que
o
s
recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra
m
tempestivo
s
, cabíve
is
e preparado
s
.

O
s r
ecurso
s

possuem
como objetivo a reforma da
S
entença objurgada (Id. 13281231), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

•
DECLARAR a inexistência de débito referente a transação realizada com o cartão de titularidade do Requerente:

•
final 6001, vinculado ao Requerido BRASIL CARD, no dia 26/06/2023, sob a rubrica “DECORE MOVEIS”, no valor de R$211,21 cada parcela, bem como os encargos e juros de mora decorrentes da referida transação;

•
final 9859, vinculado ao Requerido SOROCRED, no dia 26/06/2023, sob a rubrica “DECORE MOVEIS”, no valor de R$158,97 cada parcela, bem como os encargos e juros de mora decorrentes da referida transação.

•
DETERMINAR que BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA e SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, diligenciem com a respectiva baixa do registro negativo do nome da parte autora relacionado ao objeto dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, sem prejuízo de majoração.

•
CONDENAR a L P MOVEIS LTDA, BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA, SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ALEXSANDRO LOPES PEREIRA, solidariamente, a pagarem a BRENO SANTOS GOUVEA, o valor de R$ 5.000,00 (cin
co mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Cuida-se de ação
em que
o autor/recorrido alegou que, ao simular a compra de geladeira com auxílio da loja requerida, foi orientado a solicitar um cartão de crédito e, após aprovação, desistiu da aquisição devido ao valor elevado, mas constatou que a compra foi indevidamente efetivada e lançada em cartões administrados por terceiros, sustentou ainda que não recebeu o produto, teve o nome negativado e não obteve êxito ao tentar o cancelamento, motivo que, ausente de resolução do imbróglio em via administrativa, ajuizou a presente lide requerendo a declaração de inexistência da dívida, exclusão do registro negativo e indenização por danos morais.

Os Recorrentes, em suas razões recursais, pleiteiam a reforma da r. sentença alegando ausência de ato ilícito e de responsabilidade, assim, promovo o julgamento conjunto de ambos recursos interpostos.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia às rés/recorrentes trazerem aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Deve-se
esclarecer
ainda que
a
relação

comercial
do banco emissor do cartão e o estabelecimento comercial é patente, dado que se encontra na cadeia de fornecimento de serviço, razão
que
responde solidariamente (art. 7º, parágrafo único c/c art. 14, CDC) pelos danos causados ao consumidor, no que surge o dever de indenizar.

E
vidente
que
a parceria comercial existente entre a vendedora e a instituição financeira emissora do cartão de crédito, sem
a
qual não seria possível a realização de compras, ademais, aufere lucros em cada utilização do cartão, daí porque o
(s)

b
anco
(s)
integra
(m)
a cadeia de fornecimento e não escapa à geral de solidariedade entre seus integrantes, de sorte que qualquer discussão sobre qual dos fornecedores agiu com falha deve se limitar aos

próprios fornecedores, sem prejudicar o ressarcimento dos consumidores.

Ademais, como bem pontado pelo juízo primevo a contestação (de mesma forma o recurso) apresentada não veio acompanhada de documentos robustos e aptos a infirmar as alegações constantes na petição inicial, tampouco a comprovar a adoção de diligências eficazes após serem acionadas.

Os documentos e o áudio constantes dos autos confirmam a versão do recorrido de que a compra objeto dos autos não foi finalizada, tendo a loja se comprometido a solicitar o cancelamento junto às administradoras dos cartões, ao passo em que restou evidenciada a atuação conjunta entre os réus, uma vez que a contratação dos cartões foi intermediada pela própria loja.

Não distante, n
os termos do art. 14 do CDC, o fornecedor/
prestador
responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal,
enquanto a luz do
artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, fica previsto a responsabilidade solidária e objetiva dos fornecedores, por falhas na prestação dos serviços
.

Desse modo, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento.

Assim, ainda que as recorrentes sustentem a regularidade da cobrança, não comprovaram a efetiva entrega do produto, tampouco afastaram a solicitação de cancelamento feita de forma imediata, de modo que acertada a fundamentação da decisão de que a manutenção dos débitos revela-se indevida, sobretudo diante da ausência de prova de diligência mínima por parte das administradoras para apurar a irregularidade,
motivos em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito, bem como pela condenação de obrigação de fazer e inexigibilidade do débito.

De outra quadra
, considerando a ausência de comprovação do débito e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a
s
ré
s
/recorrente
s
na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral
de forma solidária
, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
interposto
s
mas lhe
s

NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o
s
recorrent
es
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)